Tribunal: TJSP
Processo: 1038331-25.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. JUÍZO ALEATÓRIO. EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. FORUM NON CONVENIENS. PRÁTICA ABUSIVA. Insurgência do autor em face da sentença de extinção por incompetência absoluta. Sentença mantida. Trata-se de caso de jogador argentino, residente e domiciliado na Argentina e que nunca atuou em clubes brasileiros, que pretende indenização por danos morais em virtude de

Ementa:
INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. JUÍZO ALEATÓRIO. EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. FORUM NON CONVENIENS. PRÁTICA ABUSIVA. Insurgência do autor em face da sentença de extinção por incompetência absoluta. Sentença mantida. Trata-se de caso de jogador argentino, residente e domiciliado na Argentina e que nunca atuou em clubes brasileiros, que pretende indenização por danos morais em virtude de violação de direitos de imagem contra empresa com sede na Holanda e Reino Unido. Manutenção da sentença. Abusividade e a aleatoriedade no ajuizamento da presente ação no Brasil. Forum non conveniens. Venda de jogos no varejo brasileiro. Irrelevância para fins de fixação do país com jurisdição para o caso. Decisão no IRDR 0011502-04.2021.8.26.0000. Distinguish. Julgado que não versou especificamente sobre jogadores estrangeiros e residentes fora do país. Irrelevância de a ré ter representantes em São Paulo. Ação de competência da Justiça argentina ou do país sede das demandadas. Ajuizamento da ação no país e em São Paulo apenas por questão estratégia, para obtenção de rápida vantagem patrimonial. Possibilidade de o magistrado não reconhecer, de ofício, o foro de eleição aleatório (art. 63, § 5o, do CPC, com redação da Lei 14.879/2024). Dispositivo que, com mais razão, aplica-se quando tal aleatoriedade decorre de escolha exclusiva do autor. RECURSO DESPROVIDO.